Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716996-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR RECORRIDA: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Embargos de terceiro ajuizados por sócia da empresa executada. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para suspender as medidas constritivas sobre o imóvel em questão, nos termos do art. 678 do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a impenhorabilidade do bem de família pode ser estendida ao imóvel pertencente à pessoa jurídica executada, no qual afirma residir a sócia da empresa. III – Razões de decidir 4. Consoante orientação da doutrina e da jurisprudência, a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 estende-se à pessoa jurídica nas hipóteses de firmas individuais, pequenas empresas familiares, empresas em que os cônjuges são os únicos sócios, situações em que não raro os patrimônios, reduzidos, se confundem, e o imóvel residencial, muitas vezes, serve de sede à empresa. 5. Os elementos de prova não evidenciam que a empresa executada seja empresa de pequeno porte, familiar, a autorizar a aplicação da impenhorabilidade ao imóvel que pertence à pessoa jurídica, ainda que sirva de moradia à sua sócia. Decisão reformada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Dispositivo relevante citado: Lei 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016; REsp. 621.399/RS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006, REsp 1024394/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 04/03/2008; REsp 470893/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 01/06/2006). No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 994 do Código de Processo Civil, por supressão de instância, ao argumento de que não houve, em primeiro grau, qualquer exame aprofundado sobre a extensão da proteção da impenhorabilidade do bem de família a imóveis registrados em nome de pessoa jurídica de médio ou pequeno porte, tampouco análise quanto ao porte ou à estrutura da sociedade empresária; b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei no 8.009/1990 e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a proteção legal conferida ao bem de família não se subordina a critérios societários ou econômicos, bastando que o imóvel se destine à moradia da entidade familiar. Defende que o entendimento adotado pelo colegiado, ao restringir a impenhorabilidade a casos de microempresas, empresas familiares ou firmas individuais, cria requisito não previsto em lei. Nesses termos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 1°, inciso III, 5°, incisos II, LIV e LV, e 6°, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei no 8.009/1990 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe igual sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021